Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022995-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN EVANGELISTA - CPF: 460.246.971-04 (AGRAVANTE), BEBIANA DE ABADIA GUARIM EVANGELISTA - CPF: 048.813.201-06 (AGRAVADO), MARCELO LINCOLN EVANGELISTA - CPF: 460.246.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA LAURA EVANGELISTA - CPF: 790.815.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA – PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA –
APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ART. 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

De acordo com o disposto no art. 229 da Constituição Federal, os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

A obrigação alimentar em favor de pessoa idosa é solidária, consoante o art. 12 do Estatuto do Idoso, podendo a pretensão de satisfação dos alimentos ser deduzida contra um, alguns ou todos os filhos.

A declaração de renda familiar apresentada pelo Agravante não demonstra razões para a exclusão da sua obrigação de pagar parte da verba alimentar à genitora,
a qual foi fixada no valor equivalente a 1⁄2 salário mínimo vigente para cada requerido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022995-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO LINCOLN EVANGELISTA

AGRAVADA: BEBIANA DE ABADIA GUARIM EVANGELISTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO LINCOLN EVANGELISTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Alimentos n. 1027864-84.2023.8.11.0041, proposta por
BEBIANA DE ABADIA GUARIM EVANGELISTA
, que fixou alimentos provisórios no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente para cada Requerido, ou seja, o ora Agravante e sua irmã Maísa Laura Evangelista, devidos à Agravada, genitora dos demandados.

Inconformado, o Agravante aduz, em suma, que já contribui com o sustento da sua genitora, ora Agravada, por meio do pagamento do plano de saúde que é descontado diretamente do seu holerite.

Pugna pela reforma da decisão agravada, ou, alternativamente, pela redução do
quantum
para R$200,00 (duzentos reais).

Preparo recolhido, consoante se vê do ID. 184605199.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 189337653.

Contrarrazões ID. 191546192, pelo desprovimento do Recurso.

Agravo Interno ID. 193394179, para que seja revogada a tutela concedida em primeiro grau.

Parecer ministerial ID. 199436185, pelo prosseguimento do feito independente de manifestação.

É o relatório.

À Secretaria, para que se evolua a classe processual para Agravo de Instrumento.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024